Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735151-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELSON ALVES DE SOUZA, REGINA APARECIDA SILVA MATOS AGRAVADO: GISELE CAMPOS CANDOTTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elson Alves de Souza e Outro contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo no 0702682-34.2022.8.07.0004, rejeitou a impugnação à penhora/bloqueio de contas salário e poupança. Os Agravantes, intimados para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, recolheram o preparo - Id. 41262864. Assim, os Agravantes incorreram em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se, pois, a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. Observe-se a orientação jurisprudencial sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SINDIRETA/DF. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. PLÚRIMOS EXEQUENTES. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO REJEITADA. PRETENSÕES PRIVADAS E INDIVIDUALIZADAS. AUSENCIA DE INTERESSE COLETIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado ao Tribunal conhecer de questões que não foram analisados pela instancia de origem, sob pena de ocorrer indevida supressão de instancia. Precedentes. 2. Formulado pedido de gratuidade de justiça e recolhido o preparo recursal, a medida que se impõe é a conclusão pela preclusão lógica diante da prática de ato incompatível com esse pedido. Precedentes. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.” (Acórdão 1628884, 07195414020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUTOR. AGRAVANTE. ESTUDANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PREPARO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade. Embora o requerente seja estudante e aufira renda inferior a R$ 5.000,00, essas circunstâncias, por si só, não vinculam o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC quando identificar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para o seu deferimento e da preclusão lógica operada pelo pagamento, indefere-se a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1627606, 07261573120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, impõe-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intime-se a Agravada, por publicação no DJe, para que apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora